Tribunal: STJ
Processo: 0039879-50.2020.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120687 - TO (2022/0344166-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KELMA DE JESUS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
POLICIAMENTO OSTENSIVO COMUNITÁRIO. TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL N. 656 DO STF. ADPF N.
995. PRISÃO EM FLAGRANTE E BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A atuação da Guarda Municipal em policiamento
ostensivo comunitário é constitucional, conforme a Tese
de repercussão geral n. 656 do Supremo Tribunal
Federal: “É constitucional, no âmbito dos Municípios, o
exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais,
inclusive
o
policiamento
ostensivo
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de
polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo
da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos
do artigo 129, inciso 7o, da Constituição Federal.
Conforme o artigo 144, parágrafo 8o, da Constituição
Federal, as leis municipais devem observar normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional”.
2. A busca pessoal e a prisão em flagrante efetuadas
por
guardas
municipais
são
legítimas
quando
amparadas em fundadas razões, nos termos do art. 301
do Código de Processo Penal e da jurisprudência
consolidada. No caso, a licitude da prova decorre da
situação objetiva de flagrância: local reiteradamente
associado à venda de drogas, apreensão prévia de
entorpecentes com terceira pessoa que apontou a
agravante como fornecedora, seguida de abordagem e
apreensão de
e maconha na posse da imputada.
crack
Documento eletrônico VDA53963015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cb5257cd-14ec-4531-85b4-b76fbd617415

3. O Plenário do STF, na ADPF n. 995, reconheceu a
integração das Guardas Municipais ao Sistema de
Segurança
Pública
e
declarou
inconstitucionais
interpretações judiciais que as excluam.
Agravo regimental improvido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53963015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cb5257cd-14ec-4531-85b4-b76fbd617415

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120687 - TO (2022/0344166-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KELMA DE JESUS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
POLICIAMENTO OSTENSIVO COMUNITÁRIO. TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL N. 656 DO STF. ADPF N.
995. PRISÃO EM FLAGRANTE E BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A atuação da Guarda Municipal em policiamento
ostensivo comunitário é constitucional, conforme a Tese
de repercussão geral n. 656 do Supremo Tribunal
Federal: “É constitucional, no âmbito dos Municípios, o
exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais,
inclusive
o
policiamento
ostensivo
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de
polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo
da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos
do artigo 129, inciso 7o, da Constituição Federal.
Conforme o artigo 144, parágrafo 8o, da Constituição
Federal, as leis municipais devem observar normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional”.
2. A busca pessoal e a prisão em flagrante efetuadas
por
guardas
municipais
são
legítimas
quando
amparadas em fundadas razões, nos termos do art. 301
do Código de Processo Penal e da jurisprudência
consolidada. No caso, a licitude da prova decorre da
situação objetiva de flagrância: local reiteradamente
associado à venda de drogas, apreensão prévia de
entorpecentes com terceira pessoa que apontou a
agravante como fornecedora, seguida de abordagem e
apreensão de
e maconha na posse da imputada.
crack
3. O Plenário do STF, na ADPF n. 995, reconheceu a
integração das Guardas Municipais ao Sistema de
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

Segurança
Pública
e
declarou
inconstitucionais
interpretações judiciais que as excluam.
Agravo regimental improvido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KELMA DE JESUS LUZ
contra a decisão de fls. 351-355, em que se negou provimento ao recurso
especial.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão agravada
incorreu em erro ao validar a atuação da guarda municipal com base no art. 301
do CPP, pois os agentes teriam realizado patrulhamento ostensivo e abordagem
sem competência para tanto, o que contamina a prova produzida e sua cadeia de
custódia. Sustenta que o fundamento “qualquer do povo pode prender em
flagrante” não se aplica quando a própria situação de flagrância é precedida de
atuação investigativa e ostensiva típica de polícia, desempenhada pela guarda
municipal em desconformidade com o
§ 8o, da Constituição.
art. 144,
Expõe que, reconhecida a ilicitude das provas, deve ser decretada a
nulidade e, ao final, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do
VII, do CPP.
art. 386,
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja dado
provimento ao recurso especial, com a declaração da nulidade das provas e a
absolvição. Subsidiariamente, busca a submissão do recurso ao colegiado, com a
possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Na decisão de fls. 389-391, foi determinada a remessa dos autos à
origem para a adequação do feito às teses fixadas no Tema n. 1.098 do STJ,
especialmente quanto à possibilidade de celebração de ANPP. Não sendo esse o
caso, o Tribunal estadual procedeu à devolução dos autos a este Tribunal
Superior (fl. 424).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida, devendo ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

Inicialmente, cumpre consignar a fixação da Tese de repercussão geral
n. 656 do Supremo Tribunal Federal, em que se afirma que a Guarda Municipal
pode realizar policiamento ostensivo comunitário, não se resumindo a sua
atuação, portanto, às hipóteses de flagrante delito, tampouco de proteção do
patrimônio municipal.
Confira-se:
É constitucional, no âmbito dos Municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o
policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7o,
da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8o, da
Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
Assim, afastada a alegada nulidade por ausência de atribuição das
guardas municipais, o que deve ser observado é se existiu fundada suspeita para
a busca pessoal e domiciliar, o que passo a apreciar.
Leiam-se, sobre o contexto fático, o seguinte trecho da sentença
condenatória (fl. 96, grifo próprio):
Em síntese, narra a peça acusatória que “no dia 14 de agosto de
2020,por volta das 05:30hrs, na Qd. 712 Sul, Alameda 7, Casa 02,
ARSE 75 (712 S), Palmas, na boate Dallas Drink, em abordagem
padrão feita pela Guarda Metropolitana, foi encontrado na
posse de Rosângela Gomes Botelho 3 pedras de crack, e que
ao ser questionada sobre onde havia adquirido os
entorpecentes, ela disse que a senhora Kelma de Jesus havia
vendido a ela, em busca os componentes da Guarda
encontraram em posse de Kelma mais 4 pedras de crack,
uma porção de maconha, R$ 190,00 (cento e noventa reais)
em notas trocada e um celular como consta em AUTO DE
.
EXIBIÇÃO E APREENSÃO No 10909/2020 Segundo apurado,
na data, horário e local indicados, a Patrulha da GM estava
sendo feita quando foi visto Rosângela com um objeto na
mão, que ao chegar a ela e questionar onde havia comprado
os entorpecentes, a mesma disse que comprou 3 (três) pedras
de crack pela quantia de R$10 (dez reais) cada, da pessoa de
Kelma de Jesus, no Dallas Drink, ao abordarem a acusada
Kelma foi encontrado 30 reais trocados e mais 160 reais, em
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

, e segundo LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE
dinheiro
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE no 4380/2020, a apreensão de
drogas entorpecentes totalizou respectivamente 5,1 g (cinco
gramas e uma decigrama) de massa líquida de Maconha e mais
9,00 g (nove gramas) de massa líquida de crack juntado ao
(evento 49 - LAUDO / 1). Infere-se dos autos, pelo competente
Relatório Final carreado ao (evento47), que a boate Dallas Drink é
alvo constante de venda de drogas, tendo como proprietária
a pessoa da acusada, conforme podemos constatar no (IP no
0055235-22.2019.827.2729), com informações de que o local é
usado para se fomentar a prática de tráfico de drogas
e prostituição. Diante o exposto, o Ministério Público do Estado do
Tocantins DENUNCIA a Vossa Excelência KELMA DE JESUS
LUZ, como incursa no
caput, da
”.
art. 33,
Lei no 11.343/06
O Tribunal
, ratificando a fundamentação da sentença, assim se
a quo
pronunciou sobre a atuação da guarda municipal (fls. 192-194):
A Apelante aduz, como tese principal de seu apelo, a nulidade
de todas as provas derivadas da abordagem realizada pelos
guardas municipais, argumentado que os agentes têm atuação
restrita à proteção de bens do Município, seus serviços e
instalações, não detendo competência para realizar buscas
pessoais, nos termos do artigo 144, §8o, da Constituição Federal.
Inobstante os argumentos articulados, nulidade alguma se infere
no caso, pois, se qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão
de quem quer que esteja em situação de flagrância, tal como
prescreve o
do Código de Processo Penal, não se pode
art. 301
proibir o guarda municipal de efetuar tal ato.
[...]
Com efeito, fica respaldada a atuação dos guardas municipais
que, embora excluídos da função repressiva do crime, não se
encontram obstados de prender quem se encontra em flagrante
delito, ainda que – transitoriamente – exerça as atribuições de
autoridade policial, nos termos preconizados no dispositivo
processual penal retro mencionado.
A limitação de competência inserida no dispositivo constitucional,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não exclui ou retira das guardas municipais a condição de agentes
de autoridade, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da
sociedade, a fazer cessar toda e qualquer conduta criminosa
detectada.
[...]
Logo,
considerando
que
a
Apelante
encontrava-se
em
flagrante delito, sua prisão realizada pela Guarda Municipal, a
quem cabe o dever de atuar em caráter secundário na pacificação
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

social, prevenção e inibição à prática de delitos, não se mostra
maculada de qualquer ilegalidade.
Por tais razões, não há que se falar em colheita de provas ilícitas.
Consoante se extrai dos autos, a guarda municipal estava realizando
patrulhamento próximo a boate reiteradamente associada à comercialização de
substâncias ilícitas, tendo sido visualizada terceira pessoa em posse de 3 pedras
de
na saída do estabelecimento, e esta atribuiu à agravante a origem do
crack
entorpecente. Nesse sentido, foi realizada a abordagem e a apreensão de drogas
e dinheiro. No caso, havia situação de flagrância que legitimou a atuação imediata
dos agentes, sem indícios de abuso, afastando a alegação de ilicitude da prova.
Diante da dinâmica dos fatos, não há falar em ilegalidade da abordagem
realizada pela guarda municipal, ainda que não relacionada com a direta e
imediata tutela do patrimônio municipal, já que sua atuação decorreu de
constatação objetiva da ocorrência de flagrante delito em andamento.
A esse respeito, convém transcrever trechos do voto condutor do
acórdão proferido no julgamento da ADPF n. 995:
No caso dos autos, a Associação Nacional dos Guardas
Municipais alega existirem diversas decisões judiciais que não
reconhecem as Guardas Municipais como agentes de segurança
pública, o que afetaria o exercício das atribuições do órgão e
comprometeria a segurança jurídica. Pondera que "o não
reconhecimento dos Guardas Municipais como agentes da
Segurança Pública pode suscitar o requerimento, por parte de
vários advogados do Brasil, de nulidade da prisão de vários
indivíduos detidos por Guardas Municipais" (eDOC 1, página 30).
Diante dessa argumentação, é possível depreender que a ação
ora examinada se volta contra um conjunto de decisões judiciais
que não reconhecem as guardas municipais como agentes de
segurança pública, em razão de não estar expressamente inserida
nos incisos do
da Constituição.
art. 144
Nessa conjuntura, a
autora formula o pedido para que "seja declarado e
reconhecido como violado o
§ 8o da CF, se não forem
Art. 144,
consideradas as Guardas Municipais como integrantes da
Segurança
Pública,
quando
devidamente
criadas
e
instituídas".
[...]
Com efeito, além das decisões indicadas pela autora na
exordial, breve consulta ao sítio eletrônico do Superior
Tribunal de Justiça é suficiente para encontrar farta
segundo a qual a exclusão das
jurisprudência daquela Corte
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

Guardas Municipais do rol de órgãos encarregados de promover a
segurança pública (incisos do
da Constituição) decorreu
art. 144
de opção expressa do legislador constituinte, de modo que a
Constituição não atribui à Guarda Municipal atividades ostensivas
ou investigativas típicas de polícia.
[...]
Observo, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, em
determinados contextos, como o patrulhamento urbano ou a
realização de busca pessoal em caso de flagrante delito, tem
ao fundamento de
limitado a atuação das guardas municipais,
que não se trata de órgão de segurança pública previsto nos
incisos do
da Constituição.
art. 144
[...]
Perceba-se, portanto, que as Guardas Municipais têm entre suas
atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir,
pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e
atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e
instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança
pública exercida na tutela do patrimônio municipal.
Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no
território do Município, para a proteção sistêmica da
população que utiliza os bens, serviços e instalações
municipais é atividade típica de órgão de segurança pública.
[...]
No mérito, JULGO PROCEDENTE a presente ADPF, para, nos
termos do artigo 144, § 8o da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4o da
e
Lei 13.022/14
artigo 9o da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL
todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas
Municipais,
devidamente
criadas
e
instituídas,
como
.
integrantes do Sistema de Segurança Pública
(ADPF n. 995, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
28/8/2023,
6/10/2023,
No mesmo sentido, observam-se os atuais precedentes do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO.
PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA
MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA
ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENS A AO ARTIGO 5o,
XLVI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE n. 1.493.563-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
grifo próprio.)
7/8/2024,
19/8/2024,
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, XI,
LEI 11.343/2006.
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO
REALIZADO PELA
CONSIDERADO
GUARDA MUNICIPAL
ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA
LICITUDE
DA
PROVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA
CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no
o,
art. 5
inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida,
em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: "A entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados". (Plenário, RE
603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280,
DJE
.
10/05/2016)
3.
, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
In casu
orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o
Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar
por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de
seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia
da segurança pública. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(RE n. 1.470.511-AgR-segundo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
27/5/2024,
10/6/2024,
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
EFETUADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

LEGALIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no
artigo 144, do Capítulo III, Título V ('Da segurança pública'),
portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança
pública,
conforme
expressa
previsão
constitucional
e
regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à
manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens,
serviços e instalações do Município.
2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e
da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em
flagrante, a guarda civil pode - como qualquer pessoa do povo
- realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do
Código de Processo Penal.
3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas
municipais, pois as fundadas razões para a prisão em
flagrante foram devidamente justificadas no curso do
processo. Precedentes.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE n. 1.471.280-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe de
grifo próprio.)
6/3/2024,
Seguindo a mesma orientação, ambas as Turmas criminais desta Corte
Superior vêm considerando válida a atuação da Guarda Municipal quando
caracterizada a situação de flagrante delito. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS
MUNICIPAIS. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal,
porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em
flagrante -
do Código de Processo Penal. Precedentes.
art. 301
2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido
formalizado na ADPF n. 995/DF, relator Ministro Alexandre de
Moraes, "declarando inconstitucional todas as interpretações
judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas
e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública".
3. No caso, não se verifica a apontada ilicitude probatória
decorrente da abordagem dos agentes da Guarda Municipal, os
quais foram informados da realização de evento em específica
localidade,
onde
estaria
havendo
intenso
comércio
de
entorpecentes, inclusive mediante a intimidação de moradores
locais. A fim de verificar a veracidade das informações, os guardas
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

se deslocaram até o referido evento, sendo que um morador
apontou quem eram as pessoas que estavam comercializando
drogas, e o local.
4. Ao se aproximarem do beco indicado, um indivíduo, em cima de
um muro, ao visualizar a viatura, gritou em tom de alerta "sopa" e
os demais indivíduos que lá se encontravam saíram correndo. O
ora agravante era um destes indivíduos, e dispensou uma sacola
ao solo durante a fuga, contendo quarenta e oito microtubos de
substância posteriormente identificada como cocaína e duas
buchas de maconha.
5. Mostrando-se nítida a situação de flagrante delito quando,
indicada a prática do crime em local determinado, as pessoas
suspeitas se evadem ao visualizar os guardas e dispensam
mercadoria do tráfico, é justificada a atuação da Guarda Municipal,
não havendo nulidade. Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 862.202/MG, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
23/10/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
HABEAS CORPUS
ILEGALIDADE
DA
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
CIVIL
METROPOLITANA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES PÚBLICOS
QUE AGIRAM CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 301 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADPF 955. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se dos autos que a prisão do ora agravante realizada
pelos guardas municipais é legítima, na medida em que possui
natureza de flagrância. É dizer, se qualquer pessoa do povo pode
prender alguém em situação de flagrante delito, conforme
preceitua o artigo 301 do Código de Processo Penal, é certo que
os guardas municipais também podem efetuar prisões em
flagrante, sem que isso corresponda excesso de atribuição.
2. Ademais, como é sabido, o Pleno do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADPF 955, afirmou a legalidade da atuação da
guarda municipal, nos casos que tais.
3. A quantidade de droga, contumácia delitiva e fuga do distrito da
culpa são circunstâncias que justificam a manutenção da prisão
cautelar para a garantia da ordem pública. Outrossim, a presença
de condições pessoais favoráveis, mão impede a decretação da
prisão preventiva. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 902.702/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
15/10/2024.
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

Assim, não há que se cogitar de ilegalidade ou arbitrariedade da
atuação das forças de segurança no caso em apreço, não havendo razão para se
reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53963019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:06
Código de Controle do Documento: 36195707-ac9f-4b12-a0ab-2efef410a5de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0344166-0
REsp 2.120.687 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00398795020208272729 331237470322 398795020208272729
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KELMA DE JESUS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KELMA DE JESUS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542524449812425230<14@
2022/0344166-0 - REsp 2120687 Petição : 2022/0108347-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:53
Código de Controle do Documento: 31376C30-15C1-45B4-8373-E962BDAAB7DC